Tribunal: CARF
Processo: 10880.910933/2013-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910933/2013-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.733 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de setembro de 2021
Recorrente
FUNDAÇÃO SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA CONFIRMAR A POSSIBILIDADE DE USUFRUIR
DO BENEFÍCIO. PROPOSTA DE DILIGÊNCIA SUPERADA EM
JULGAMENTO.
Entende-se por denúncia espontânea aquela que é feita antes de a autoridade
administrativa tomar conhecimento da infração ou antes do início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionada com a
infração denunciada. Se o contribuinte, espontaneamente e antes do início de
qualquer procedimento fiscal relacionado com a infração, denuncia o ilícito
cometido, efetuando, se for o caso, concomitantemente, o pagamento do tributo
devido e dos juros de mora, ficará excluído da responsabilidade pela infração à
legislação tributária. Ou seja, não poderá ser dele exigida a multa de mora ou
de ofício.
Apresentação de DCTF retificadora, sem a demonstração de que a DCTF
original não possuía o débito declarado não é suficiente para garantir o
benefício da denúncia espontânea, posto que não é capaz de se verificar o
cumprimento da regra posta.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar a
conversão do julgamento do recurso em diligência, proposta pelo conselheiro Lucas Esteves
Borges, que restou acompanhado pelos conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca
Felicia Rothschild e Marcelo José Luz de Macedo. Quanto ao mérito, por maioria de votos,
acordam em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo José Luz
de Macedo, que dava provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-005.732, de 16 de
setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10880.910932/2013-81, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
(Assinatura Digital)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910933/2013-25
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
FUNDAÇÃO SÃO PAULO recorre a este Conselho pleiteando a reforma do
acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a Impugnação
apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
1. Por meio do Despacho Decisório no 048935767, de 04/04/2013, (e-fl. 7), a DERAT
São Paulo-SP decidiu pela não homologação parcial do PerDcomp no
07282.60187.090508.1.3.04-0980, conforme exceto do referido despacho a seguir
reproduzido.

2. Como resultado da homologação parcial, restou inadimplido débito no valor principal
original de R$ 1.865,98.
Manifestação de Inconformidade
3. O Interessado apresentou Manifestação de Inconformidade contra o ato da
Autoridade Fiscal, alegando que a homologação parcial decorreu do fato de a
Autoridade Fiscal ter, equivocadamente, exigido multa de mora para a liquidação do
débito. Entretanto, no seu entender, não é devida a multa em razão de o pagamento ter
sido realizado sob denúncia espontânea e que, segundo a legislação vigente, nesse caso
não haveria a aplicação da citada penalidade. Assim se manifestou (e-fl. 14):
De fato, conforme se verifica na DCOMP apresentada pela Requerente, ao
realizar o cálculo do valor do débito objeto da compensação em tela, aplicou-se
sobre o montante principal apenas os juros cabíveis, afastando-se a incidência
de qualquer tipo de penalidade. Isso porque, em razão de ter compensado tal
valor anteriormente a qualquer procedimento fiscalizatório, não haveria que se
cogitar o recolhimento de multa em razão do instituto da denúncia espontânea.
Ao tratar da questão, a DRJ/FNS julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade por entender, em suma, que o adimplemento da obrigação tributária por meio de
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

compensação afasta os efeitos da denúncia espontânea, fundamentando seu entendimento na
Solução de Consulta COSIT 233/2019, que assim estipula:
[...]
36.5. A extinção do crédito tributário mediante compensação não equivale ao
pagamento referido pelo artigo 138 do CTN, para fins de configuração de denúncia
espontânea, dado que a compensação e a denúncia espontânea são institutos
incompatíveis.
Para a decisão a quo, o uso da DCOMP não comporta simultaneamente a
caracterização da denúncia espontânea, independente da confissão do débito ter se dado anterior
ou posteriormente à compensação, veja:
9. Considerando ser esse o entendimento expresso pela própria administração a que se
vincula esse órgão julgador, entendo não ser possível dele discordar. Portanto, ainda que
se configure a situação em que a confissão do débito tenha simultânea ou posterior à
compensação – ou seja, que o débito em questão não tenha sido confessado
anteriormente à apresentação do PerDcomp – não cabe a caracterização da denúncia
espontânea.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial que não haveria impedimento para usufruir dos
benefícios da denúncia espontânea quando da compensação do débito, desde que, o cumprimento
da obrigação acessória (entrega da DCTF) se dê após a transmissão da DCOMP.
Por fim, requer o integral provimento do Recurso Voluntário para reformar a
decisão a quo, homologando a DCOMP do débito remanescente.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir:
Quanto à conversão do julgamento do processo em diligência, transcreve-se o
entendimento majoritário da Turma expresso no voto vencedor. 1
O entendimento da maioria qualificada da Turma foi de não considerar a
compensação de débitos como apta a configurar a denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN, pelos seguintes fundamentos.
Sobre o tema, há de se considerar, de início, o julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça – STJ, sob o rito dos recursos
representativos de controvérsia repetitiva, previsto no art. 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, Código de Processo Civil então vigente.
Quando do julgamento do REsp no 1.149.022/SP, a matéria foi objeto de
decisão, conforme respectivo acórdão, publicado em 24/06/2010 com a
seguinte ementa:

1 Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do relator, que pode ser consultado no acórdão paradigma desta
decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator designado.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO”
(grifou-se).
Nos termos dessa decisão judicial repetitiva, uma vez caracterizado o
instituto da denúncia espontânea, devem ser excluídas as multas
pecuniárias, entre as quais se encontra a multa de mora.
Tal entendimento, contudo, não deve prevalecer no caso sob julgamento,
uma vez que os presentes autos trazem a peculiaridade de se considerar
que a compensação possa ser equivalente ao pagamento, o que não foi
enfrentado naquele repetitivo do STJ.
Veja-se que, para fins de caracterização da denúncia espontânea, todo o
racional da decisão acima reproduzida pauta-se na quitação, ou seja, no
pagamento integral do tributo.
Assim, não se aplica ao presente julgamento a regra do art. 62 do Anexo
II do RICARF, uma vez que, quanto ao fundamento do crédito tributário
em discussão, inexiste “decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na
forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)” (§1o, inc. II, “b”, do art. 62 do Anexo II do
RICARF/2015).
Tendo em vista que não se aplica ao caso o entendimento firmado em
sede de recurso repetitivo pelo STJ, o colegiado é livre para fundamentar
a decisão.
Por compreender que compensação e pagamento constituem duas
modalidades distintas de extinção do crédito tributário, entende-se que
não cabe estender o beneficio da denúncia espontânea à compensação,
pois o art. 138 do CTN se refere tão-somente a pagamento. Esse também
é o entendimento da 1a Seção do STJ, o qual tem sido adotado por parte
dos membros da CSRF, como se vê de recentes decisões de sua 1a
Turma.
Cumpre citar o Acórdão no 9101-004.078, julgado na sessão de 13 de
março de 2019, que trouxe a seguinte ementa:
“DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo”.
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

Naquela ocasião, o Relator, após observar que a questão da equiparação
da compensação a pagamento, para fins de denúncia espontânea, não era
pacífico no STJ, inexistindo, até o momento, posicionamento em sede de
recurso repetitivo (art. 1.036, do CPC) no âmbito daquele Tribunal,
consignou que:
“(...)
Contudo, a partir da decisão acima transcrita – Resp 1.657.437/RS, o tema subiu,
através de Embargos de Divergência, para julgamento por parte da 1a Seção do
STJ, a qual tem a incumbência de uniformizar os julgamentos exarados pelas 1a e
2a Turmas do STJ, competentes para julgamento naquele Tribunal em matéria
tributária.
Veja-se decisão da C. 1a Seção do E. STJ, exarada em setembro/2018:
AgInt nos EDcl nos Embargos de Divergência em REsp. no 1.657.437/RS
(2017/00461010)
Relator: Ministro GURGEL DE FARIA
Órgão Julgador: PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ
Data do Julgamento: 12/09/2018
Data da Publicação: DJe 17/10/2018
EMENTA TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de
que é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea, previsto no art.
138 do CTN, aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória da
sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento
do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos encargos
moratórios. Precedentes.
(...)” (grifou-se).
Pelo exposto, voto pela não conversão do julgamento do processo em
diligência, eis que o mesmo se encontra apto para apreciação nesta
sessão.
Quanto ao mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da Turma,
consignado no voto do relator do processo paradigma.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
O litígio cinge-se a respeito de se o adimplemento de uma obrigação
tributária através da DCOMP possibilitaria usufruir dos benefícios da
denúncia espontânea.
Para a autoridade fiscal e decisão recorrida, somente o pagamento (strictu
sensu) garantiria o benefício, sob o fundamento da Solução de Consulta
COSIT 233/2019; enquanto que, para o recorrente, o STJ ao se
pronunciar no REsp 1.149.022/SP, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, teria pacificado o tema e garantido o benefício, nos casos de
débitos compensados, desde que a DCOMP tenha sido formalizada antes
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

de qualquer medida de fiscalização e o débito não esteja previamente
declarado em DCTF.
Veja a ementa do acórdão do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito
a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento
integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da Administração
Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se
dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a
lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora
do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ)
(Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC:
REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008,
DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado
a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir
o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base
1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende
ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em
atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
O caso concreto tratado pelo STJ cuida da situação quando há declaração
parcial do débito, quitação integral (via pagamento) e posterior
retificação da declaração para fazer constar o débito integral. Note que,
assim como no texto legal (artigo 138, do CTN), o STJ utiliza do termo
pagamento, acontece que, a meu ver, esse termo deve ser entendido de
forma ampla e não restrita.
Pagamento (stricto sensu), assim como a compensação são formas de
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, do CTN e, sendo
possível o uso da ferramenta da compensação atendendo aos critérios de
quitação anterior a qualquer procedimento fiscal e anterior à declaração
do débito, não vejo razão para que não seja considerada a denúncia
espontânea.
Merece destaque que com a transmissão da DCOMP o crédito é extinto,
sendo garantida a revisão fiscal no prazo de 5 anos, e é garantido a
emissão, inclusive, de certidão de regularidade fiscal.
Isso posto, passo a análise do caso concreto para verificar se atende às
exigências legais e os parâmetros delimitados pelo STJ, no julgamento
sob a sistemática de Recursos Repetitivos. Em seu Recurso Voluntário, o
contribuinte é categórico ao afirmar que a entrega de DCOMP se deu em
09/05/2008 e que a da DCTF em 27/06/2008, portanto, quitou o débito
não declarado mediante compensação, com o uso do benefício da
denúncia espontânea.
Acontece que, analisando a documentação acostada nos autos, verifica-se
que a DCOMP, de fato, foi transmitida em 09/05/2008 (e-fls. 64),
entretanto, a DCTF acostada às e-fls. 73, cuja transmissão se deu em
27/06/2008 é uma retificadora. Compulsando os autos, não se localiza a
DCTF original e, sem ela, se mostra incapaz de afirmar se, de fato, o
débito não estava declarado quando da entrega da DCOMP.
Inicialmente, conduzi meu voto no sentido de converter o julgamento em
diligência para que a unidade de origem colacionasse aos autos a DCTF
original do período, bem como, eventuais retificadoras anteriores à data
da transmissão da DCOMP, manifestando-se expressamente se o débito
compensado encontrava-se declarado anteriormente à entrega da
DCOMP.
Acontece que, por voto de qualidade essa proposta restou vencida e,
tendo em vista a ausência de elementos suficientes a garantirem que, de
fato, a transmissão da DCOMP ocorreu anteriormente a confissão do
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.733 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.910933/2013-25

débito, ponto essencial para o benefício da denúncia espontânea, nego
provimento ao recurso.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a conversão do
julgamento do recurso em diligência e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator
(Assinatura Digital)

Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital